Tribunal: TJMT
Processo: 1009844-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009844-21.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NERIANE APARECIDA GONCALVES - CPF: 022.726.661-75 (AGRAVADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REGIMENTAL LEVADO À MESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –

AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INOVAÇÃO RECURSAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – LESÕES EM MEMBROS DIVERSOS – MONTANTE DEDUZIDO - ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA POR CONTA DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DO AUTOR – VALOR INFERIOR AO PEDIDO NA INICIAL – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO PRINCIPAL ACOLHIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I -
“
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno. [...]”
(AgInt no AREsp 1518545/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020).

II - Descabe a apreciação, em sede de agravo interno, de pedido não postulado pela parte, por ocasião da interposição do recurso de apelação que precedeu o referido agravo interno, por tratar-se da vedada inovação recursal.

III- Registro que se a parte, em decorrência do mesmo acidente, teve lesões em membros diversos, resultando, cada uma, em sequelas diferentes, não se pode adotar o raciocínio defendido pela Agravante no sentido de considerar a totalidade do pagamento pago na seara administrativa, para fins de abatimento ao montante a receber. Até porque, os valores pagos administrativamente foram individualizados, uma vez que a Apelante efetuou o pagamento de duas lesões distintas, a saber, de 10% (dez por cento) do membros superior esquerdo e de 25% (vinte e cinco por cento) da perda de mobilidade do quadril. Não há reparos na sentença neste sentido, pois acertadamente deduziu o montante já recebido na seara administrativa, tão somente quanto o valor da lesão discutida neste feito, qual seja do membro superior esquerdo.

IV – A pretensão à distribuição do ônus sucumbencial integralmente a parte Autora, ou até mesmo o pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca, não prospera, haja vista que o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT, que foi devidamente alcançado.

V -

E assim é que, ante aos fundamentos fáticos e jurídicos acima declinados voto pelo conhecimento do Agravo Interno, todavia, para negar-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020